Tribunal: TJES
Processo: 5008178-39.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008178-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: ELIESIO JOSE GONCALVES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela requerida, contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$6.000,00 para cada autor, em decorrência de cancelamento imotivado de passagens aéreas de Zurich (Suíça) para o Brasil.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Da instrução probatória, constata-se que, diversamente do alegado pela ré, as passagens dos autores não foram canceladas por falta de pagamento. Muito pelo contrário, após o cancelamento indevido das passagens é que houve o cancelamento e estorno dos valores pagos. Ora, depreende-se que o voo ocorreria no dia 24/10/2023. Todas as parcelas vencidas até tal data estavam devidamente pagas, conforme telas sistêmicas apresentadas pela própria requerida (id. 11430162 - Pág. 2).

4. Não bastasse, colhe-se dos e-mails trocados entre a requerida e a filha do requerente (id. 11430146 - Pág. 1) que, administrativamente, a requerida reconheceu o erro e empreendeu esforços para recompor os prejuízos financeiros originados da falha na prestação dos serviços.

5. A recomposição dos prejuízos materiais, porém, não impede o reconhecimento de ocorrência de danos morais indenizáveis. Os autores não puderam se utilizar de passagens aéreas que foram pagas através de cartão de crédito e viram-se desamparados em aeroporto situado em país estrangeiro, o que, por si só, justifica a condenação imposta. Não bastasse, tiveram ainda de adquirir novas passagens por valor muito maior, e após longo período de espera e tratativas administrativas, lograram êxito em obter o reembolso das passagens canceladas e das despesas originadas a partir do replanejamento da viagem.

6. Por todas as razões expostas, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de origem não comporta revisão, pois está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O valor arbitrado em sentença é suficiente para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à dos autores, e não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)